Tribunal: TJMT
Processo: 1024337-03.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024337-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.351.840/0001-12 (APELANTE), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), MINETO CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA - CNPJ: 13.424.933/0001-58 (APELADO), ENELUCIA VIEIRA DE SOUSA - CPF: 694.209.632-68 (ADVOGADO), JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 62.162.847/0001-20 (APELADO), FELIPE MACHADO DE MELO MACEDO - CPF: 701.294.121-98 (ADVOGADO), DARIO FLORINDO DA SILVA - CPF: 000.021.851-05 (ADVOGADO), RAFAEL FERNANDES MACIEL - CPF: 042.608.746-16 (ADVOGADO), MINETO CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA - CNPJ: 13.424.933/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MCDR EDIFICAÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO - CPF: 027.956.231-45 (ADVOGADO), MINETO CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA - CNPJ: 13.424.933/0001-58 (APELANTE), BEATRIZ DE PAULA MENDONCA - CPF: 039.035.391-47 (ADVOGADO), ENEY CURADO BROM FILHO - CPF: 426.231.111-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.351.840/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA.

LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO
EFETUADO EM PARTE
.
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Ação de cobrança ajuizada por empresa subcontratada para prestação de serviços de pavimentação asfáltica, buscando o recebimento de valores remanescentes de contrato celebrado com empreiteira intermediária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i)
saber se é cabível a concessão da justiça gratuita, diante do recolhimento do preparo recursal
; (
ii
)

saber se a e
mpreiteira principal
deve compor o polo passivo da demanda; e (
iii
) saber se houve erro no valor da condenação, por suposto não abatimento de pagamentos anteriores.

III. Razões de decidir

3. O recolhimento do preparo recursal constitui ato incompatível com o pedido de gratuidade judiciária, acarretando preclusão lógica da pretensão.

4. Constatada a ciência inequívoca da em
preiteira principal
quanto à subcontratação, bem como seu envolvimento direto no pagamento parcial dos serviços prestados, resta caracterizada sua legitimidade passiva e a responsabilidade solidária
com a subcontratante
.

5. Demonstrado que o valor cobrado já considera o abatimento das parcelas quitadas,
não há equívoco na condenação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Preliminar acolhida e r
ecurso parcialmente provido, para reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da
empreiteira principal
.

Tese de julgamento:

"1. O recolhimento do preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade judiciária, implicando sua preclusão lógica.

2. A responsabilidade solidária entre empreiteira principal e subcontratada é admissível quando demonstrada a ciência e o benefício direto da contratante com os serviços prestados, ainda que ausente contrato formal entre as partes.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
85, §2º, e 485, VI; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS 64.117/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 21.02.2022; TJMT, AP 0001572-22.2016.8.11.0107, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança julgada nos seguintes termos:

Posto isto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em relação a requerida
Jofege
Pavimentação e Construção Ltda., ante a sua manifesta ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Condenoa autora ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da requerida
Jofege
Pavimentação e Construção Ltda., que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, restando impossibilitada a fixação por equidade, conforme Tema 1076 do STJ.

E, nos termos do art. 487, I, do CPC,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTEos pedidos formulados naação de cobrançaajuizada porMato Grosso Comércio de Asfaltos Ltda. – MEem desfavor de
Mineto
Construção de Rodovias Ltda., para:

a.Condenara requerida
Mineto
Construção de Rodovias Ltda. ao pagamento da quantia de R$ 414.656,64 (quatrocentos e quatorze mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), a título de saldo de contrato de prestação de serviços, acrescido de juros e correção monetária pela TaxaSelicaté a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção eSelicpara juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a contar do vencimento da obrigação;

b.Condenara requerida
Mineto
Construção de Rodovias Ltda. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta
a legitimidade passiva da empresa
Jofege
, argumentando que era a empreiteira principal e beneficiária direta da obra, tendo inclusive efetuado pagamentos diretamente à autora;
suscita
cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita sem oportunizar a comprovação de hipossuficiência; e
afirma que houve
erro no valor da condenação,
visto
que não foram abatidos os valores já pagos à autora
,
referentes à primeira e segunda medições.

Nas contrarrazões a
apelada
Jofege
Pavimentação e Construção Ltda
defende
sua ilegitimidade passiva, sustentando a inexistência de relação contratual com a autora e a ausência de responsabilidade solidária.

A apelada
Mato Grosso Comércio de Asfaltos Ltda. - ME
pugna
pelo provimento parcial do recurso apenas para reconhecer a legitimidade passiva da
Jofege

e sua condenação solidária, rejeitando-se os demais pedidos
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

A
apelante postula o benefício da gratuidade. No entanto, efetu
ou
o preparo, o que é incompatível com o pedido formulado e leva à preclusão lógica da questão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. CONCESSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ATO INCOMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NORMAS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19. RESOLUÇÃO Nº 313/20 CNJ E PROVIMENTO Nº 2.545/20 DO CSM/SP. INAPLICABILIDADE AO CASO. INÍCIO DE VIGÊNCIA POSTERIOR AO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Concedida a prioridade de tramitação pela aplicação do art. 71 da Lei nº 70741/2003.

2. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Comprovação de recolhimento de preparo recursal. Ato incompatível com a concessão da benesse legal.

(...)

(
AgInt
no RMS n. 64.117/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 23/2/2022)

APELAÇÃO – EMBARGOS À MONITÓRIA –CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO RURAL –PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PREPARO REALIZADO – ATO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO REQUERIDO - PERDA DE SAFRA – SEGURO PROAGRO – ARGUIÇÃO INFUNDADA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO – ENCARGO AFASTADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A realização do preparo é ato incompatível com o pedido de justiça gratuita e enseja a preclusão lógica da questão.

(...)

(TJMT – AP
0001572-22.2016.8.11.0107
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em
28/06/2023
).

Legitimidade passiva

A apelada
Mato Grosso Comercio de Asfaltos Ltda – ME
ajuizou a presente Ação de Cobrança contra
Mineto
Construção de Rodovias Ltda. e
Jofege
Pavimentação e Construção Ltda.,

relatando que em 06-10-2017
firmou contrato com a primeira requerida (
Mineto
), na condição de subcontratada, para execução de serviços de aplicação de massa asfáltica (CBUQ), com fornecimento de mão-de-obra e equipamentos, excluído o fornecimento de matéria-prima.

Os serviços foram destinados à pavimentação da rodovia GO-330, no trecho entre GO-154 (Taquaral) e Santa Rosa de Goiás, sendo a segunda requerida (
Jofege
) a detentora do contrato
principal junto à Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP, sob o número 303/2014.

S
ustentou que, embora o contrato tenha sido formalmente celebrado apenas com a primeira requerida, havia ciência inequívoca da segunda requerida quanto à execução dos serviços, inclusive constando cláusulas que vinculam a emissão das notas fiscais à JOFEGE, além do pagamento da primeira medição ter sido feito diretamente por esta.

Alegou ainda que, apesar de ter executado integralmente os serviços contratados, recebeu apenas o valor correspondente à primeira medição, equivalente a R$ 87.992,98, restando pendente o pagamento de duas outras medições (segunda e terceira).

Na sentença foi reconhecida a ilegitimidade passiva da
Jofege
; no mérito, a lide foi
parcialmente procedente
, com condenação da
Mineto

ao pagamento de R$ 414.656,64, acrescid
os
de juros e correção monetária.

A apelante
aduz que a
Jofege

deve figurar no polo passivo, por ser a empreiteira principal e beneficiária direta da obra, tendo inclusive efetuado pagamentos diretamente à autora.

De fato
, conforme demonstrado pela autora,
após a primeira medição do serviço prestado,
a respectiva
nota fiscal
foi emitida em nome da
Jofege
, inclusive seguindo orientações passadas por seus funcionários via e-mails que estão anexados aos autos
. Além disso,
o pagamento
por esse serviço
foi
feito
diretamente
por ela para a autora.

Ademais, a
Jofege

foi a beneficiária direta dos serviços prestados pela autora, utilizando-os para cumprir seu contrato principal junto à AGETOP/GO e recebendo os respectivos pagamentos.

Assim
, embora não exista contrato formal entre a autora e a
Jofege
, há elementos que indicam a
ciência inequívoca da
ré
acerca da subcontrataçã
o e
a e
xistência de vínculo obrigacional
entre elas.

Além disso, como ressaltado pela apelante,
em caso similar
a este, que tramitou no Juizado Especial do Tocantins (n.
0040123-76.2020.8.27.2729
),
a
Jofege

assumiu a responsabilidade pelo pagamento do débito
, o que evidencia sua anuência e conhecimento da prática da subcontratação.

Portanto,
deve ser reconhecida a
legitimidade passiva
e
responsabilidade solidária
da
Jofege
Pavimentação e Construção Ltda
. pelos débitos objeto da presente demanda.

Acolho a preliminar

Mérito

A apelante alega que a sentença incorreu em erro ao condená-la ao pagamento integral do valor pleiteado pela autora (R$ 414.656,64), sem considerar o
que
já
havia sido pago

pela
primeira e segunda medições.

C
onforme se verifica da petição inicial e da própria sentença recorrida, o valor cobrado pela autora (R$ 414.656,64) já considera o abatimento
do montante recebido pela
primeira medição (R$ 87.992,98).

A autora demonstrou que executou serviços no valor total de R$ 491.027,68, dos quais recebeu apenas R$ 87.992,98
(
primeira medição
)
, além de ter reconhecido abatimentos no valor de R$ 81.968,37 referentes a fornecimento de alimentação e combustível, resultando no valor líquido de R$ 362.800,07, que atualizado até a data da propositura da ação totalizou R$ 414.656,64.

Quanto à alegação de pagamento da segunda medição, a apelante não apresentou prova robusta de sua quitação.

O e-mail interno da empresa
Jofege
,
mencionado na contestação
,
não constitui prova suficiente d
o adimplemento
, sendo
necessária a apresentação de comprovante de transferência bancária, recibo ou outro documento hábil a
essa finalidade
.

Portanto, não há erro no valor da condenação fixado na sentença.

Pelo exposto,
acolho a preliminar e, com isso, dou parcial
provimento ao Recurso
para reconhecer a legitimidade passiva e responsabilidade
solidária
da
Jofege
Pavimentação e Construção Ltda
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025